Tribunal: TJSP
Processo: 0146366-33.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

ACIDENTE DO TRABALHO. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DO IMPACTO NO OMBRO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

BENEFÍCIO DEVIDO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A PARTIR DA CITAÇÃO, DADO QUE NÃO HOUVE RECURSO A RESPEITO, SUSPENDENDO-SE, TODAVIA, EM DECORRÊNCIA DO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DO MESMO MAL, EM FACE DA INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS, SOB PENA DE VERDADEIRO BIS IN IDEM, RESTABELECENDO-SE POSTERIORMENTE.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 2003, FICANDO RELEGADA PARA A FASE DE EXECUÇÃO A DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI N.o 4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO E MODULAÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO RELEGADA PARA A FASE DE EXECUÇÃO, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI N.o 4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO E MODULAÇÃO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE.

APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0146366-33.2008.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Outros números:

8246385800

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

ACIDENTE DO TRABALHO. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DO IMPACTO NO OMBRO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

BENEFÍCIO DEVIDO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A PARTIR DA CITAÇÃO, DADO QUE NÃO HOUVE RECURSO A RESPEITO, SUSPENDENDO-SE, TODAVIA, EM DECORRÊNCIA DO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DO MESMO MAL, EM FACE DA INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS, SOB PENA DE VERDADEIRO BIS IN IDEM, RESTABELECENDO-SE POSTERIORMENTE.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 2003, FICANDO RELEGADA PARA A FASE DE EXECUÇÃO A DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI N.o 4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO E MODULAÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO RELEGADA PARA A FASE DE EXECUÇÃO, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI N.o 4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO E MODULAÇÃO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE.

APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0146366-33.2008.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado CLEIDE MARCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0146366-33.2008.8.26.0000 -Voto no 20749
2
VOTO No 20749
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 0146366-33.2008.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADA: CLEIDE MÁRCIA DA SILVA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. SÉRGIO FERNANDES
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DO
INSS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.
À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE
REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA
DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART.
511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C
A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.
ACIDENTE DO TRABALHO. CONCESSÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE. SÍNDROME DO TÚNEL DO
CARPO E SÍNDROME DO IMPACTO NO OMBRO.
PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA. A TRABALHADORA
FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.
BENEFÍCIO
DEVIDO,
EM
CARÁTER
EXCEPCIONAL, A PARTIR DA CITAÇÃO, DADO
QUE
NÃO
HOUVE
RECURSO
A
RESPEITO,
SUSPENDENDO-SE, TODAVIA, EM DECORRÊNCIA
DO
RECEBIMENTO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
DECORRENTE DO MESMO MAL, EM FACE DA
INVIABILIDADE
DA
CUMULAÇÃO
DOS
BENEFÍCIOS, SOB PENA DE VERDADEIRO BIS IN
IDEM, RESTABELECENDO-SE POSTERIORMENTE.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO
DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO
CÓDIGO CIVIL DE 2003, FICANDO RELEGADA
PARA A FASE DE EXECUÇÃO A DEFINIÇÃO DOS
CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS, EM FACE DO
JULGAMENTO DA ADI N.o 4.357 PELO E. STF,
AINDA
PENDENTE
DE
PUBLICAÇÃO
E
MODULAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0146366-33.2008.8.26.0000 -Voto no 20749
3
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL:
IGP-DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
RELEGADA
PARA
A
FASE
DE
EXECUÇÃO, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI
N.o 4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE
PUBLICAÇÃO
E
MODULAÇÃO.
APURAÇÃO,
TODAVIA,
DA
RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE.
APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés
do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 196/207 que, por votação
unânime, não conheceu do apelo autárquico e deu parcial provimento ao recurso
oficial, com observação.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 211/215), os quais
foram rejeitados (fls. 222/226).
Inconformada, a autarquia interpôs recurso especial (fls. 230/241),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelo INPC até o
advento da Lei no 11.960/2009 e pela TR a partir dela.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0146366-33.2008.8.26.0000 -Voto no 20749
4
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 251/252).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial
adequação àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, o anterior acordão determinou a incidência do IGP-DI,
mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode perceber, com clareza,
do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI
MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS
LEIS 9.711/98, 10741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. DEFINIÇÃO
DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO RELEGADA PARA A FASE
DE EXECUÇÃO, EM FACE DO JULGAMENTO DA ADI N.o
4.357 PELO E. STF, AINDA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO E
MODULAÇÃO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL
A SER IMPLANTADA PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE.”. (fls.
197/198, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0146366-33.2008.8.26.0000 -Voto no 20749
5
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0146366-33.2008.8.26.0000 -Voto no 20749
6
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 196/207) merece
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC, nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 196/207.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator